Tribunal: TJMT
Processo: 1015737-38.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015737-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[MAICON CARVALHO - CPF: 087.888.279-09 (ADVOGADO), MARIANA KATIKA - CPF: 003.378.411-60 (AGRAVANTE), PEDRO CESAR PEREIRA FRANCA - CPF: 631.251.291-68 (AGRAVADO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), M. K. F. - CPF: 142.280.809-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL FARIA DE BARROS SILVA GERVAZONI - CPF: 096.295.557-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C MODIFICAÇÃO DE GUARDA – MENOR DIAGNOSTICADA COM TEA, TDAH, EPILEPSIA E TRANSTORNO DO SONO – DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DA CRIANÇA, COM ENTREGA PROVISÓRIA AO GENITOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DE INSTABILIDADE HABITACIONAL, SUCESSIVAS MUDANÇAS DE ENDEREÇO, DESLOCAMENTO DA INFANTE PARA OUTRO ESTADO E PREJUÍZO À REALIZAÇÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL INICIALMENTE DETERMINADO – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE ROTINA ESTÁVEL E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO – ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO JÁ CUMPRIDA – CRIANÇA INSERIDA EM NOVA ROTINA ESCOLAR, MÉDICA E TERAPÊUTICA NO AMBIENTE PATERNO – FATOS SUPERVENIENTES RELEVANTES – RELATÓRIOS MÉDICO E PSICOLÓGICO INDICANDO SOFRIMENTO PSÍQUICO DIANTE DA POSSIBILIDADE DE RETORNO AO AMBIENTE MATERNO – RISCO DE DANO REVERSO – EVITAÇÃO DO “EFEITO IOIÔ” – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA DECISÃO AGRAVADA ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO TÉCNICA – CONVIVÊNCIA MATERNA A SER PRESERVADA DE FORMA SEGURA, PROGRESSIVA E ACOMPANHADA – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -
RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em demandas que envolvem busca e apreensão, modificação de guarda e alteração de referência familiar, a solução jurisdicional deve ser orientada pelo princípio do melhor interesse da criança, com especial atenção à preservação de sua estabilidade emocional, psicológica e rotina segura, sobretudo quando se trata de menor diagnosticada com TEA, TDAH, epilepsia e transtorno do sono.

A existência de guarda anteriormente atribuída à genitora não impede a adoção de providência urgente e provisória quando presentes elementos que indiquem a necessidade de reavaliação da situação da criança, especialmente diante de sucessivas mudanças de domicílio, deslocamento para outro Estado da Federação, prejuízo à realização de estudo psicossocial e necessidade de acompanhamento contínuo.

Não se mostra teratológica ou desarrazoada a decisão que, em cognição sumária, deferiu a busca e apreensão da menor em favor do genitor, quando fundamentada em elementos concretos constantes dos autos e voltada à preservação da integridade física, psicológica e emocional da infante.

Constatado que a ordem de busca e apreensão já foi cumprida e que a criança se encontra inserida em nova rotina escolar, médica e terapêutica no ambiente paterno, recomenda-se a manutenção provisória da situação fática atual, a fim de evitar nova alteração abrupta de residência e verdadeiro “efeito ioiô”, potencialmente danoso ao desenvolvimento emocional da menor.

Relatórios médico e psicológico contemporâneos que indicam sinais de ansiedade, medo, insegurança, retração e sofrimento psíquico diante da possibilidade de retorno ao ambiente materno reforçam a necessidade de cautela, sem que isso represente juízo definitivo sobre a guarda ou desqualificação da genitora.

Em consonância com o parecer ministerial, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada que deferiu a busca e apreensão da menor, com sua permanência provisória sob os cuidados do genitor, até ulterior deliberação do Juízo competente, após a conclusão da instrução psicossocial, preservada a convivência materna de forma segura, progressiva e acompanhada.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no curso do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015737-38.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANA KATIKA

AGRAVADO:

PEDRO CESAR PEREIRA FRANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIANA KATIKA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. Raul Lara Leite
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão c/c Modificação de Guarda nº 1000436-36.2026.8.11.0005, ajuizada por
PEDRO CESAR PEREIRA FRANÇA
, em benefício da menor
M.K.F.
, nascida em 16/04/2018.

Na origem, o
genitor-agravado
narra que a criança, embora estivesse sob a guarda unilateral da genitora, estaria inserida em contexto de instabilidade habitacional, com sucessivas mudanças de endereço, inclusive para outro Estado da Federação, sem comunicação adequada ao genitor. Relata, ainda, indícios de negligência, evasão escolar, exposição da menor a ambientes inadequados e possível prática de alienação parental.

Sustenta que a infante é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, TDAH, epilepsia e transtorno do sono, circunstâncias que, segundo afirma, demandariam rotina previsível, ambiente estável e acompanhamento contínuo. Para amparar o pedido liminar, juntou declaração de familiar materno e boletins de ocorrência que, em tese, indicariam situação de risco, prejuízo à rotina escolar e exposição da criança a ambiente incompatível com suas necessidades especiais.

Inicialmente, o Ministério Público opinou pela postergação da análise da tutela de urgência, a fim de que fossem realizados estudos técnicos prévios. O Juízo de origem acolheu a manifestação ministerial, determinou a realização de estudo psicossocial, a expedição das diligências necessárias e a citação da requerida.

Citada, a agravante apresentou contestação, informou novo endereço na cidade de Joinville/SC e refutou as alegações deduzidas pelo genitor, sustentando inexistir negligência, abandono ou qualquer situação concreta de risco à menor. A equipe técnica do Juízo de origem, contudo, comunicou o prejuízo do estudo psicossocial anteriormente determinado, diante da mudança da genitora para o Estado de Santa Catarina.

Em nova manifestação, o Ministério Público requereu a adoção de providências urgentes para verificação da situação atual da criança, inclusive com realização de estudo social no novo endereço materno.

Na sequência, o Magistrado singular
deferiu
a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão da criança
M.K.F.
, com entrega provisória ao genitor
PEDRO CESAR PEREIRA FRANÇA
, mediante cumprimento por oficial de justiça, com apoio do Conselho Tutelar local, bem como expedição de carta precatória ao Juízo competente da Comarca de Joinville/SC para cumprimento da ordem, realização de estudo psicossocial na residência materna e acionamento da rede de proteção, se necessário.

Irresignada, a
genitora-agravante
relata que detém a guarda unilateral da menor por decisão judicial regularmente homologada nos autos nº 1001198-62.2021.8.11.0026, inexistindo ilegalidade na permanência da filha sob seus cuidados.

Aponta que as alegações do agravado estão baseadas em meras suspeitas e relatos de terceiros, desacompanhados de prova concreta de maus-tratos, abandono, negligência ou risco atual à integridade física ou psicológica da criança.

Defende que a simples mudança de residência, motivada por questões econômicas, não configura situação de risco nem autoriza medida extrema de retirada abrupta da menor do convívio materno.

Argumenta, ainda, que a decisão foi proferida de forma prematura, antes da conclusão do estudo psicossocial determinado pelo próprio Juízo e sem adequada apreciação da contestação apresentada.

Segundo afirma, a ausência de substrato técnico mínimo tornaria desproporcional a adoção da busca e apreensão, medida que, em matéria de infância e juventude, deve ser reservada a situações excepcionais e devidamente comprovadas.

Pondera, também, violação ao princípio da congruência, ao argumento de que o Ministério Público teria requerido apenas a realização de estudo social no novo endereço da agravante, não sendo possível ao Juízo singular deferir providência mais gravosa do que aquela postulada pelo Parquet.

Acrescenta que o
decisum
careceria de fundamentação concreta, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do Código de Processo Civil.

Invoca o princípio do melhor interesse da criança, asseverando que a menor se encontrava inserida em seu núcleo familiar materno, sob guarda judicial vigente, e que a retirada repentina desse ambiente poderia ocasionar prejuízos emocionais e psicológicos, sobretudo diante de sua condição de saúde.

Destaca, por fim, que jamais se opôs ao convívio paterno, estando disposta a ajustar o regime de convivência diante da nova realidade geográfica.

Com esses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida, mantendo a menor sob sua guarda. Pleiteou, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

Por decisão monocrática proferida por esta Relatora acostada no Id. 361533356, foi
deferida
a gratuidade da justiça à agravante tão somente nesta instância recursal e
concedido efeito suspensivo
ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e obstar, por ora, o cumprimento da ordem de busca e apreensão da menor, até ulterior deliberação desta Câmara Julgadora.

Na oportunidade, determinou-se ao Juízo de origem a adoção, com urgência, das providências necessárias à realização de estudo psicossocial completo e atualizado, tanto no ambiente materno quanto no paterno, além da remessa dos autos à Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau pelo prazo de 60 dias.

O agravado apresentou
contraminuta
, defendendo a manutenção da decisão de origem, onde diz que a ordem de busca e apreensão já havia sido cumprida em 13/04/2026, às 9h30min, antes mesmo da apreciação do pedido liminar neste agravo, estando a criança desde então sob seus cuidados, na Comarca de Arenápolis/MT.

Pondera que a menor estaria devidamente matriculada em escola pública municipal e em escola de inglês, com consulta agendada com médico neuropediatra e acompanhamento psicológico.

Aduz que a agravante omitiu tal circunstância ao afirmar, na petição recursal, que a criança permanecia integrada ao lar materno.

No mérito, o agravado assevera que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada e pautada no melhor interesse da criança, especialmente diante das necessidades especiais da menor e da necessidade de rotina estável.

Reitera as alegações de instabilidade habitacional, ausência de matrícula escolar, negligência quanto à higiene, alimentação e saúde da infante, bem como exposição a ambiente inadequado, tudo amparado, segundo afirma, por declaração de familiar materna, boletins de ocorrência, laudo médico e demais documentos juntados aos autos.

Argumenta que a genitora confirmou, em contestação, sucessivas mudanças de endereço e não apresentou prova suficiente de que a criança estivesse recebendo os cuidados necessários.

Defende que a permanência da menor com o pai asseguraria rotina adequada, acompanhamento médico e terapêutico, bem como ambiente protetivo e compatível com seu quadro clínico.

Ao final, requer o desprovimento do agravo, com revogação do efeito suspensivo concedido e manutenção da decisão de primeiro grau (Id. 363173885).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
,

opina pelo
desprovimento do recurso
, onde assinala inexistir elemento concreto que desabone o ambiente paterno ou indique risco à integridade física ou psicológica da menor sob os cuidados do genitor.

Ao contrário, destaca haver indicativos de que a criança estaria inserida em ambiente estruturado, com acesso à educação formal, curso complementar de língua estrangeira e acompanhamento médico contínuo, especialmente relevante diante do diagnóstico de TEA.

Ressalta, ainda, que a reversão imediata da situação fática já consolidada, com retorno da criança à genitora residente no Estado de Santa Catarina, poderia implicar significativa instabilidade emocional e ruptura de vínculos já estabelecidos.

Concluiu que, até a realização de instrução probatória mais segura na origem, a manutenção da situação atual se revelaria mais prudente, opinando pela permanência da criança com o genitor (Id. 363489358).

O agravado interpôs, também,
agravo interno
contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso.

Sustenta, em síntese, que a decisão liminar partiu da premissa de evitar alteração abrupta da rotina da criança, mas que, no quadro fático atual, a alteração abrupta seria justamente o retorno da menor à genitora, uma vez que a busca e apreensão já havia sido cumprida antes da decisão proferida nesta instância.

Alega que fatos supervenientes deveriam ser considerados, notadamente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e relatório psicológico contemporâneo do Centro Diagnóstico Hafath, no qual teriam sido registrados sinais de ansiedade, desconforto emocional e recusa da criança em retornar à convivência materna, além de maior estabilidade emocional na presença paterna.

Aduz, por fim, a necessidade de revogação do efeito suspensivo, com manutenção da menor sob seus cuidados até regular instrução probatória (Id. 363795390).

No curso da tramitação, foi realizada audiência de conciliação e mediação perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º Grau, em 25/05/2026, às 14h, por videoconferência. Após o diálogo entre as partes,
não houve composição.

Consta, ainda, que o Juízo de origem, após ser comunicado da decisão liminar proferida neste agravo, determinou, em 06/05/2026, o restabelecimento do
status quo
ante e a restituição da menor à genitora no prazo de 24 horas, com acompanhamento do Conselho Tutelar e oficial de justiça, bem como expedição de mandado de busca e apreensão em caso de descumprimento.

Posteriormente, em razão de nova decisão proferida em sede recursal nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1019823-52.2026.8.11.0000
, que suspendeu a ordem de restituição da menor à genitora, o Juízo de origem proferiu nova decisão, em 13/05/2026, determinando a manutenção provisória da criança sob os cuidados do genitor, a suspensão de qualquer diligência destinada à restituição da menor à genitora e a solicitação de informações acerca do andamento da carta precatória expedida para realização de estudo psicossocial na residência materna.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registra-se que o presente Agravo de Instrumento deve ser apreciado em conjunto com o
Agravo de Instrumento nº 1019823-52.2026.8.11.0000
, porquanto ambos decorrem da mesma Ação de Busca e Apreensão c/c Modificação de Guarda nº 1000436-36.2026.8.11.0005, envolvem a menor M.K.F. e discutem comandos decisórios sucessivos e diretamente interligados acerca da manutenção, suspensão ou reversão da ordem de busca e apreensão anteriormente deferida pelo Juízo de origem.

A análise conjunta mostra-se necessária para evitar decisões conflitantes, preservar a coerência da prestação jurisdicional e assegurar solução uniforme à controvérsia, sempre orientada pelo princípio do melhor interesse da criança.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se deve ser reformada a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão c/c Modificação de Guarda nº 1000436-36.2026.8.11.0005,
deferiu a tutela de urgência
para determinar a busca e apreensão da menor M.K.F., com sua entrega provisória ao genitor, ora agravado.

Após detida análise dos autos, em consonância com o parecer ministerial, entendo que o recurso não merece provimento.

A controvérsia envolve criança de 8 (oito) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, TDAH, epilepsia e transtorno do sono, circunstâncias que exigem do Poder Judiciário cautela redobrada na adoção de qualquer providência capaz de interferir em sua rotina, vínculos afetivos, acompanhamento terapêutico, desenvolvimento emocional e referência familiar.

Em demandas dessa natureza, a solução jurisdicional não pode se orientar pelo interesse exclusivo de qualquer dos genitores, mas deve ser conduzida pela
proteção integral da criança
, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e dos artigos 4º, 19 e 100, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse sentido:

“DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO GENITOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. DECISÃO QUE DETERMINA O RETORNO DA CRIANÇA AO LAR MATERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de menor, determinou o retorno da criança à genitora, fixando sua residência no lar materno.

Fatos relevantes: (i) ausência de guarda judicial fixada; (ii) alegação de que a guarda de fato estava com o genitor por acordo informal; (iii) devolução não autorizada da criança após visita paterna; (iv) decisão embasada em relatório técnico da Infância e Juventude; (v) ausência de vínculos consolidados da criança com o genitor e mudança abrupta de domicílio; (vi) retorno ao lar materno ocorrido em cumprimento à decisão judicial; (vii) manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e ausência de manifestação ministerial; (ii) revogação da medida de busca e apreensão e retorno da criança ao convívio paterno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade na decisão que determinou a busca e apreensão da menor; e (ii) analisar a adequação da medida judicial frente ao princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não configura nulidade a decisão fundamentada com base em relatório técnico, após manifestação prévia das partes, ainda que em cognição sumária, e com ciência do Ministério Público.

6. A alteração abrupta da rotina da criança, com deslocamento para convívio com genitor com quem não mantém vínculo consolidado, não atende ao princípio do melhor interesse da criança.

7. A concessão de tutela de urgência para modificação da guarda exige demonstração de risco iminente, o que não restou evidenciado nos autos.

8. A instrução probatória mais aprofundada deve preceder eventual alteração no regime de guarda, visando resguardar a estabilidade emocional e o bem-estar da criança.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489, § 1º, IV; ECA, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1014018-26.2023 .8.11.0000”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10370794220258110000, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada foi proferida após a instauração da ação de busca e apreensão c/c modificação de guarda, na qual o genitor apontou a existência de fatos que, em tese, indicariam situação de instabilidade no ambiente materno, notadamente sucessivas mudanças de endereço, deslocamento da menor para outro Estado da Federação, prejuízo à realização do estudo psicossocial inicialmente determinado, possível evasão escolar e necessidade de preservação de rotina estável diante das condições de saúde da infante.

É certo que, em um primeiro momento, o Ministério Público opinou pela postergação da apreciação da tutela de urgência, a fim de que fossem realizados estudos técnicos. Também é certo que o Juízo de origem, inicialmente, acolheu tal manifestação e determinou diligências para melhor apuração da situação vivenciada pela criança.

Todavia, sobrevieram novos elementos nos autos originários, especialmente a informação de que a genitora havia se mudado para Joinville/SC, o que prejudicou a realização do estudo psicossocial anteriormente determinado no endereço até então conhecido. A própria contestação apresentada pela agravante confirmou a alteração de domicílio, circunstância que, somada às demais alegações já existentes, levou o Juízo singular a reavaliar a urgência da medida.

Nesse contexto, embora a decisão agravada tenha sido proferida em cognição sumária e antes da conclusão definitiva dos estudos psicossociais, não se mostra teratológica, desarrazoada ou desprovida de fundamentação concreta.

Ao contrário, o magistrado singular expôs as razões pelas quais entendeu presentes, naquele momento processual, a probabilidade do direito e o perigo de dano, destacando a necessidade de assegurar à menor ambiente estável, acompanhamento contínuo e preservação de sua integridade física e psicológica, especialmente diante do diagnóstico de TEA e demais comorbidades.

A agravante sustenta que detém a guarda unilateral da criança e que não haveria prova concreta de negligência, maus-tratos ou situação de risco. Contudo, a existência de guarda anteriormente fixada em favor da genitora não impede, por si só, a adoção de providências urgentes quando surgem fatos supervenientes que recomendem a reavaliação provisória da situação da criança.

A guarda, sobretudo quando analisada em sede de tutela de urgência, não possui caráter absoluto ou imutável. Deve ser constantemente aferida à luz da realidade concreta e do melhor interesse do menor, admitindo-se intervenção judicial imediata sempre que houver indícios suficientes de risco ou de necessidade de preservação da estabilidade emocional e do desenvolvimento saudável da criança.

Também não prospera, neste momento, a alegação de que a decisão agravada teria violado o princípio da congruência porque o Ministério Público teria requerido apenas a realização de estudo psicossocial no novo endereço materno.

Em matéria de infância e juventude, o magistrado não está rigidamente limitado à providência sugerida pelas partes ou pelo Ministério Público quando identifica, no caso concreto, situação que demanda atuação protetiva imediata. O poder geral de cautela e o dever de proteção integral autorizam a adoção da medida que se revele mais adequada à salvaguarda da criança, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso.

Ademais, os fatos supervenientes confirmam a necessidade de preservação da situação atualmente consolidada.

Conforme apreciado no Agravo de Instrumento nº 1019823-52.2026.8.11.0000, a ordem de busca e apreensão foi cumprida em 13/04/2026, antes da decisão monocrática proferida neste recurso, ocasião em que a criança passou a residir com o genitor em Arenápolis/MT, sendo inserida em nova rotina escolar, médica e psicológica.

Naquele julgamento, reconheceu-se que nova alteração abrupta de residência poderia ocasionar verdadeiro “efeito ioiô”, especialmente prejudicial a uma criança com diagnóstico neurodesenvolvimental que demanda rotina previsível, ambiente estável e segurança emocional.

Os relatórios médico e psicológico contemporâneos, mencionados no agravo correlato, registraram sinais de ansiedade, labilidade emocional, choro, retração, medo, insegurança e sofrimento psíquico diante da possibilidade de retorno ao ambiente materno, bem como maior estabilidade emocional da criança na presença do genitor.

Tais elementos, embora não definam de forma exauriente a guarda, reforçam a necessidade de cautela e desaconselham nova modificação abrupta da rotina da infante antes da conclusão da instrução técnica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo desprovimento do presente recurso, ressaltando a inexistência, por ora, de elemento concreto que desabone o ambiente paterno ou indique risco à integridade física ou psicológica da menor sob os cuidados do genitor. Ao contrário, destacou haver indicativos de que a criança se encontra inserida em ambiente estruturado, com acesso à educação formal e acompanhamento médico e terapêutico, providências relevantes diante de seu quadro clínico.

Cumpre destacar que a manutenção da decisão agravada não representa julgamento definitivo acerca da guarda, tampouco desqualificação da genitora ou rompimento do vínculo materno-filial.

A providência possui natureza estritamente provisória e deve subsistir apenas até ulterior deliberação do Juízo competente, após a conclusão da instrução psicossocial bilateral e demais diligências necessárias à adequada compreensão da realidade familiar.

Nesse ponto, a solução mais prudente é preservar, por ora, a situação fática atualmente estabelecida, mantendo-se a criança sob os cuidados paternos, sem prejuízo da convivência materna, que deverá ocorrer de forma segura, progressiva e acompanhada, conforme orientação técnica e deliberação do Juízo de origem.

A alteração imediata da residência da menor, com retorno compulsório ao lar materno antes da conclusão da instrução, poderia representar risco de dano reverso, sobretudo porque a criança já foi submetida a deslocamentos recentes e possui condições de saúde que demandam estabilidade, previsibilidade e acompanhamento especializado.

Por outro lado, o desprovimento do recurso não impede que o Juízo de origem, à vista dos estudos técnicos, da manifestação do Ministério Público, da escuta especializada, se cabível, e dos demais elementos probatórios, reveja a guarda provisória ou estabeleça regime de convivência mais amplo e adequado à preservação dos vínculos familiares.

A definição definitiva da guarda deve ocorrer na ação originária, mediante instrução exauriente, contraditório efetivo, participação do Ministério Público e avaliação técnica especializada, sempre em observância ao melhor interesse da criança.

Desse modo, ausente demonstração de ilegalidade, teratologia ou manifesta inadequação da decisão que deferiu a busca e apreensão da menor em favor do genitor, impõe-se a manutenção do decisum agravado, em consonância com o parecer ministerial e com a solução adotada no Agravo de Instrumento nº 1019823-52.2026.8.11.0000.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada que deferiu a busca e apreensão da menor M.K.F., com sua permanência provisória sob os cuidados do genitor, até ulterior deliberação do Juízo competente, após a conclusão da instrução psicossocial e demais diligências necessárias, preservado o direito de convivência materna de forma segura, progressiva e acompanhada, sempre em observância ao melhor interesse da criança.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO o agravo interno
interposto pelo agravado, diante do julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026